Tribunal: TJSP
Processo: 1005147-61.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Locação de bens móveis. Ação cautelar de sustação de protesto. Duplicata mercantil. Sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito por falta de interesse processual. Título originário consistente no contrato de locação que é objeto de discussão nos autos de ação executiva, inclusive com a oposição de embargos à execução pelo Autor desta demanda, os quais foram julgados

Ementa:
Apelação. Locação de bens móveis. Ação cautelar de sustação de protesto. Duplicata mercantil. Sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito por falta de interesse processual. Título originário consistente no contrato de locação que é objeto de discussão nos autos de ação executiva, inclusive com a oposição de embargos à execução pelo Autor desta demanda, os quais foram julgados improcedentes. Descabimento do ajuizamento de cautelar autônoma quando a sustação dos protestos poderia ter sido formulada na própria ação de execução em que está sendo discutido o título originário, através de pedido de tutela de urgência, com fulcro nos artigos 300 e seguintes do CPC. Discussão a respeito da exigibilidade dos títulos que se encontra preclusa ante o julgamento dos embargos à execução opostos pelo Autor/executado. Inteligência do artigo 507 do CPC. Sentença de extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.